Tribunal: TJPA
Processo: 0809230-03.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809230-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IGOR JUNIOR DE SOUZA RODRIGUES

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Agravo em Execução Penal

Processo nº 0809230-03.2022.8.14.0000

Agravante: IGOR JUNIOR DE SOUZA RODRIGUES

Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMENTA. DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. ANTECIPAÇÃO DO BENEFÍCIO. PLEITO POSTERIORMENTE CONCEDIDO POR MEIO DO REGIME ABERTO DOMICILIAR / MONITORAMENTO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Conforme informações colhidas junto ao Sistema SEEU desse Egrégio Tribunal de Justiça, extrai-se que o agravante obteve a pretensão almejada na presente irresignação, em face da sua efetiva progressão para o regime aberto. 2. Recurso prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer do presente recurso e lhe julgar prejudicado, nos termos do voto do relator.

24ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, com início em 08/08/2022 e término em 16/08/2022.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 18 de agosto de 2022

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por IGOR JUNIOR DE SOUZA RODRIGUES, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém – PA / SEEU, em 18/02/2022 (
Num. 10097405 – pág. 1), nos autos de execução nº 0023450-05.2019.8.14.0401 (sistema SEEU),
que considerando não estar preenchido o requisito subjetivo para a concessão do pleito, indeferiu o benefício de progressão de regime pretendido.

Em suas razões recursais (
Num. 10097401 – pág. 1/5), o agravante sustenta que, de acordo com a Lei de Execuções Penais, o apenado readquire o bom comportamento imediatamente após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito de progressão de regime, qual seja, a partir de 01/01/2022. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, sendo concedida a progressão ao regime aberto.

Em contrarrazões ao recurso, sob o Num. 10097404 – pág. 1/4, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em decisão proferida sob o Num. 10097408 – pág. 1, o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau, por sua Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, ofereceu manifestação sob Num. 10320306 – pág. 1/2, opinando pela prejudicialidade do feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Insurge-se o agravante IGOR JUNIOR DE SOUZA RODRIGUES contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém – SEEU, datada de 18/02/2022, que nos autos de n° 0023450-05.2019.8.14.0401, indeferiu o benefício de progressão de regime pretendido pelo agravante, por considerar ausente requisito subjetivo para a concessão do pleito.

Não obstante, constato que,
in casu
, o presente agravo perdeu seu objeto, senão vejamos.

Conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, após a interposição do agravo em apreço, em decisão datada de 07/06/2022 (Seq. 216.1), o Juízo da Execução, considerando a inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, e com fundamento no artigo 146-B, II da LEP, concedeu ao apenado a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, salvo se por outro motivo devesse permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às

condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP.

Na Seq. 218.1, observa-se “CERTIDÃO INFORMATIVA - BENEFÍCIO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA”, na qual consta que
“CERTIFICO para os devidos fins, que na decisão proferida em 07/06/2022, este Juízo DEFERIU A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO, SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA, cujo direito se implementará a partir de
10/07/2022
.”
(grifei).

Na Seq. 233.1, consta Certidão do CIME/SEAP, atestando que
“(...) a decisão que determinou a transferência do regime semiaberto para o regime ABERTO DOMICILIAR/MONITORAMENTO ao Nacional IGOR JUNIOR DE SOUZA RODRIGUES, INFOPEN: 200453, foi encaminhada para Unidade Penal, para ciência e seu devido cumprimento, sendo o Nacional apresentado ao CIME/SEAP para ser monitorado eletronicamente no dia 11.07.2022, encontra-se monitorado desde a referida data. (...)”
.

Concluso o presente recurso em meu gabinete em 20/07/2022, para julgamento, conforme informações colhidas junto ao Sistema SEEU desse Egrégio Tribunal de Justiça, extrai-se que o agravante obteve a pretensão almejada na presente irresignação, em face da sua efetiva progressão para o regime aberto. Sobre o caso concreto, cito julgado desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. ANTECIPAÇÃO DO BENEFÍCIO. PLEITO POSTERIORMENTE CONCEDIDO POR MEIO DO REGIME SEMIABERTO HUMANIZADO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme informações colhidas junto ao Sistema SEEU desse Egrégio Tribunal de Justiça, extrai-se que o agravante obteve a pretensão almejada na presente irresignação, em face da sua efetiva progressão para o regime aberto. 2. Recurso prejudicado. Decisão unânime. (8977784, 8977784, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-12)

Diante do exposto, julgo prejudicado o presente Agravo em Execução Penal, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Belém – PA, 18 de agosto de 2022

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 17/08/2022